Tribunal: TJSP
Processo: 2021190-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DOS benefícioS da gratuiDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo da autora. CABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER A AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DOS benefícioS da gratuiDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo da autora. CABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER A AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.